Tribunal: TJES
Processo: 0001068-19.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001068-19.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXUEL CHARILI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001068-19.2022.8.08.0065

APELANTE: MAXUEL CHARILI DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA AFASTAR A MINORANTE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maxuel Charili da Silva contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 147 do Código Penal, fixando a pena em 10 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestaram a apreensão de 27 pedras de crack, 28 buchas de maconha e 5 pés de maconha.

A autoria está confirmada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão, que relataram ter visto o réu arremessar uma sacola contendo os entorpecentes ao perceber a presença da guarnição.

A palavra dos policiais merece credibilidade quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, não sendo desqualificada por mero interesse na persecução penal, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF.

O crime de ameaça está demonstrado pelo relato dos agentes, que afirmaram que o réu os ameaçou de morte durante e após a prisão, inclusive na delegacia.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea, pois as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) não se basearam em elementos concretos distintos daqueles inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual deve ser reduzida ao mínimo legal.

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com base apenas em inquéritos e ações penais em curso viola o entendimento pacificado no Tema nº 1139 do STJ, que impede essa prática sem outros elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Considerando a natureza e a variedade das drogas apreendidas, aplica-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/2 (metade), reduzindo a pena final para 2 anos e 6 meses de reclusão.

Com a nova pena, o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando firme, coerente e em harmonia com as demais provas, possui especial relevância na formação do convencimento judicial.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta baseada em elementos distintos dos inerentes ao tipo penal.

A existência de inquéritos ou ações penais em curso, por si só, não impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

A quantidade e a variedade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base.

Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, I e 77; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/04/2016; STJ, AgRg no HC 784.033/SP, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 17/8/2023; STJ, AgRg no HC 810.587/SC, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe 6/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001068-19.2022.8.08.0065

APELANTE: MAXUEL CHARILI DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MAXUEL CHARILI DA SILVA

em face da r. Sentença (
link no
ID 9054285,
vol
. 02
)
, proferida
pelo Juízo

da Vara
Única da Comarca de Jaguaré
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 33,

caput,
da Lei nº 11.343/06,
e art. 147, do Código penal
,
à

pena
de 10 (dez) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
ID 9054285, vol. 03
), a defesa alega, em síntese:
(i) a fragilidade do acervo probatório, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes, requerendo, assim, a absolvição do recorrente com fundamento no princípio do
in dubio pro reo;
(ii) erro na dosimetria da pena de tráfico, defendendo a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que não há circunstâncias concretas que justifiquem a fixação da pena acima do patamar mínimo;
(iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões
do Ministério Público (
ID 9054285, vol. 03
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o p
arecer
ministerial
(I
D 11908765
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos
, e
xtrai
-
se
da Denúncia que,
no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 16h40min, no Beco do Machado, Bairro Fátima, Município de Jaguaré-ES, o recorrente, de forma livre e consciente, trazia consigo entorpecentes para fins de tráfico, sem autorização legal, consistentes em 27 (vinte e sete) pedras de crack e 28 (vinte e oito) buchas de maconha.

Consta, ainda, que, d
urante a abordagem, o réu teria arremessado uma sacola contendo os entorpecentes em um quintal próximo, fato posteriormente confirmado pelos agentes de segurança.

Ainda, conforme descrito na denúncia, no momento da prisão, o recorrente teria proferido ameaças de morte contra os policiais responsáveis por sua detenção, afirmando que os mataria quando fosse liberado da Delegacia de Polícia.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e
de
ameaça
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
fl. 39
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
fls. 81/83
), que atestaram a apreensão d
as
substâncias entorpecentes
(27 pedras de crack pesando 1,8 gramas; 28 buchas de maconha, pesando 35,7 gramas; e 5 pés de maconha)
,
bem como pela prova testemunhal colhida.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada pela prova testemunhal colhida em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O
Policial Militar
Marcel Jhonatan França da Silva
narrou, em juízo, que,
a
o chegarem ao local, os policiais visualizaram
seis indivíduos
, dos quais
três fugiram
e
três foram abordados
.
Aponta que
viram
o
réu
arremess
ar
um objeto em um quintal,
ao perceber a presença da guarnição,
sendo que, d
entro de

tal quintal
,
foi encontrada uma sacola contendo 27 pedras de crack e 28 buchas de maconha
.
Ademais, apontou que o
réu
já era conhecido da Polícia por envolvimento com tráfico de drogas.

Ressalto
que tal relato
fora
corrobora
do pel
o depoimento do militar
Douglas Alves de Oliveira,
em contraditório judicial, confirmando que
o
réu
arremessou a sacola contendo os entorpecentes
ao avistar a viatura,
sendo que a
droga foi,
posteriormente,
encontrada exatamente no
local onde Maxuel lançou o objeto
.
Destacou, ainda, que o
Beco do Machado
é uma área dominada pelo tráfico, controlada por facção criminosa
.

A respeito das ameaças, o militar destacou que, no dia dos fatos, enquanto aguardavam atendimento na delegacia, o recorrente afirmou que mataria todos quando fosse solto, alegando que não ficaria preso por muito tempo. Asseverou que, mesmo detido, continuou a ameaçar os policiais, declarando não temer ninguém.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

À luz desses elementos, há provas suficientes da prática dos crimes de tráfico de drogas e de ameaça, e, diante disso, tenho por
rejeitar o pleito absolutório.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria do crime de tráfico de drogas.

Pretende-se a revisão da dosimetria quanto ao crime de tráfico de drogas, para fixar a pena-base no mínimo legal, aduzindo que a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências), fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A respeito da
culpabilidade,
apresentou fundamento inerente ao tipo penal, ao afirmar ser
“
penalmente imputável, uma vez que agiu de forma livre de influência que pudesse afetar seu entendimento do caráter ilícito e determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo agir de forma diversa”
.

Ressalto que,
de acordo com a firme jurisprudência da Corte de Justiça,
“
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta
diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito
(...)
não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”
(STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/04/2016).

A
ssim,
afasto-a.

No que concerne aos

motivos do crime,

também deve ser
afastada
a desvaloração, pois utilizou argumentos ínsitos ao crime ao justificar
na

“
obtenção de lucro fácil, o que é reprovável sendo o réu um cidadão ainda capaz e com todo o rigor para o trabalho
”.

Quanto às

circunstâncias do crime
,
destacou que
“
não favorecem o agente, tendo em vista a quantidade expressiva de maconha e crack encontradas
”.

Ora, a par de considerar os
critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06,
reputo que não fora apreendida expressiva quantidade,
bem como para evitar
bis in idem
com a modulação da fração do tráfico privilegiado,
tenho por bem
afastar tal vetor.

Por fim, inidônea a fundamentação para
negativar
a
s
consequências

do crime
,
ao apontar que “
as consequências do crime de tráfico de drogas se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
”.
Assim, deve ser
afastada.

Diante do exposto,
considero neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,

e
fixo
a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Na 2ª fase, não aplicadas atenuantes ou agravantes.

Na 3ª fase, observo que o magistrado afastou a incidência da causa de diminuição do tráfico considerando que
“
a
pesar de não existir condenação em desfavor do réu, vê-se através de consulta ao sistema EJud, que consta registradas em seu desfavor, além desta, as seguintes ações penais:
0000129- 65.2023.8.08.0045 na Comarca de São Gabriel da Palha-ES, 0000336-38.2022.8.08.0065 e 0000418-06.2021.8.08.0065,

perante este Juízo, demonstrado sua habitualidade na prática delitiva”.

Todavia, tal fundamento
afronta o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1139, segundo o qual
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Des
tarte
,
não
poderia ter
afasta
do
a minorante do tráfico privilegiado
apenas
com base em ações penais em curso,
sendo que
não há outros elementos que apontem que o apelante
se dedica
va
a atividades criminosas ou integra
sse
organização criminosa
.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“
é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023),
o que não fora verificado na hipótese dos autos, razão pela qual,
aplico a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da lei de Drogas ao apelante.

No que concerne à fração de diminuição, adoto
a fração redutora
de
1/2 (metade), em razão d
a variedade
e da natureza
d
os
entorpecentes apreendid
os
.

Desse modo,
fixo
a pena definitiva do apelante
para o crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,

em

02

(dois) anos e 0
6

(
seis
) meses de reclusão,
somada à
pena de
2
(
dois
)
meses
de detenção pelo crime do artigo
147, do Código Penal,

e um total de
2
5
0

(duzentos e
cinquenta
) dias-multa
.

A
ponto que
a
fração adotada encontra-se em consonância com recente precedente da
Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE (30,1 G DE MACONHA, 12,4 G DE COCAÍNA, 4,1 G DE CRACK E 12 COMPRIMIDOS DE ECSTASY). FRAÇÃO DE 1/2. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

3. A Terceira Seção desta Corte Superior aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), passando a adotar o posicionamento de que
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
(AgRg no HC n. 924.373/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024).

4. Hipótese na qual
considerei a natureza e a variedade das drogas apreendidas
(30,1 g de maconha, 12,4 g de cocaína, 4,1 g de crack e 12 comprimidos de ecstasy),
exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 810.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

Considerando o
quantum
de pena imposto, fixo o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Cabível a substituição da pena privativa por duas penas restritivas de direito, na forma dos arts. 44, inc. I, e 77, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para rever a pena do apelante, fixando-a
em
02 (dois) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,
2
(
dois
)
meses
de detenção
e
2
5
0
(duzentos e
cinquenta
) dias-multa
,
em regime inicial aberto e substituídas por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)